Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LIBERAÇÃO DE VALOR. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. PROVA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Decorre do disposto no art. 1997 do CC/02 que as dívidas deixadas pelo falecido são de responsabilidade do espólio, de forma que o pagamento delas por um dos herdeiros ou pelo inventariante autoriza o reembolso ou a compensação desse montante.
2. Como, nos termos do art. 49-A, caput e parágrafo único, do CC/02, incluído pela Lei no 13.874/2019, não se confundem o patrimônio da pessoa jurídica com o patrimônio pessoal do sócio, cabia a parte demonstrar que a dívida tributária em nome da pessoa jurídica pertencia, em parte, ao patrimônio do falecido, ônus do qual não se desincumbiu.
3. A despeito de informar que a empresa foi extinta por liquidação voluntária, não trouxe o documento original ao qual se reporta, nem menciona as circunstâncias em que ocorreu essa extinção, para que se pudesse examinar como foram concluídos os negócios pendentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.